Tribunal: TJMT
Processo: 1014915-20.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014915-20.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVID LIMA DA SILVA - CPF: 055.153.501-62 (EMBARGANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSSON DA SILVA - CPF: 066.863.591-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APONTADA OBSCURIDADE E OMISSÃO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART.619 DO CPP E DO ART. 255 DO RITJMT – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

O prazo para oposição de Embargos de Declaração, em matéria criminal, é de 2 dias, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 255 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a apresentação dos embargos após o término do prazo legal, é motivo para o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa de
Deyvid Lima da Silva
opôs embargos de declaração contra o acórdão Id. 168757659, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal, no qual à unanimidade, desproveu o recurso defensivo.

Em suas razões o embargante aduz, em síntese, que há obscuridade e omissão no Acórdão, porquanto
“não sopesou os argumentos e as contradições apresentados pela defesa técnica”.

Assevera que, ao contrário do alegado no Acórdão embargado, a autoria delitiva não restou comprovada, como também
“inexistem provas que afirma que o embargante se dedique a atividade delituosas fatos narrados no acordão, inclusive o mesmo é réu primário com bons antecedentes e seria “traficante de primeira viagem”, em uma construção lógica simplória, não existindo nenhuma anotação criminal em seu nome além desta.”

A certidão contida Id. 170409652, atesta a intempestividade do acórdão.

Em contrarrazões, a
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito,
“inexistentes os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, pela rejeição dos embargos de declaração”
Id. 170948663.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

A Defesa de
Deyvid Lima da Silva

opôs embargos de declaração contra o acórdão
Id. 168757659
, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal, no qual à unanimidade, desproveu o recurso defensivo.

O embargante sustenta obscuridade e omissão no acórdão, alegando que, o julgamento foi contrário à prova dos autos. (Id. 170025693).

O exame dos pressupostos de admissibilidade recursais resulta, de plano, na constatação da intempestividade dos embargos de declaração.

Consoante preconiza o artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a oposição de embargos de declaração é de 02 (dois) dias, senão vejamos:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

No mesmo sentido o art. 255 do RITJMT:

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis
e 02 (dois) dias nos processos criminais,
prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso, o acórdão embargado foi publicado no dia 17/05/2023 (quarta-feira), tendo a defesa tomado ciência da decisão colegiada no dia 19/05/2023, conforme se extrai da aba “Expediente” destes autos. Portanto, considerando o mencionado prazo de dois dias para interposição do recurso, ter-se-ia como termo final para oposição dos embargos o dia 23/05/2023 (terça-feira).

Contudo, nota-se que a oposição do presente recurso ocorreu somente em 26/05/2023 (Id. 170025693), ou seja, após o transcurso do prazo processual previsto no aludido art. 619 do Código de Processo Penal, está evidenciada sua intempestividade, conforme orientação jurisprudencial desse Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – DOIS EMBARGANTES – 1.
INTEMPESTIVIDADE – EMBARGANTE JESUINO
–
PRAZO DE 2 DIAS ULTRAPASSADOS – ART. 619 DO CPP E 255 DO RITJMT – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
– 2. EMBARGANTE TÁSSIO - OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. À luz do disposto no art. 619 do CPP e art. 255 do RITJMT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento. 2. Outrossim, não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
(N.U 0002418-87.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) Destaquei

Ainda sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 2 DIAS CONTÍNUOS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 2 (dois) dias contínuos de que tratam os arts. 263, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, 619 e 798, ambos do Código de Processo Penal - CPP
. 2. In casu, o acórdão embargado foi publicado em 14/2/2022. Iniciado o decurso do prazo em 15/2/2022, este findou em 16/2/2022. A petição do integrativo, contudo, somente foi protocolizada nesta Corte em 21/2/2022, portanto, intempestivamente. Assim, ultrapassado o prazo legal de que cuidam os arts. 263, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, 619 e 798 do Código de Processo Penal, não se deve conhecer dos aclaratórios. 3. Embargos de declaração não conhecidos”
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1919876 RS 2021/0208026-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) Destaquei

Sendo assim, observo que o embargante não atentou para o referido prazo, conforme previsão expressa no artigo 619 do Código de Processo Penal e artigo 255 do RITJ/MT, de modo, torna-se inviável a análise dos argumentos defensivos, uma vez, que não foi preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.

Ainda que a desídia temporal não tivesse impedido o trâmite do recurso, diante da pretendida e evidente intenção de rediscutir matéria já decidida e provocar manifestação explícita desse Colegiado, em evidente desvio de finalidade dos aclaratórios, os embargos não poderiam ser acolhidos, conforme jurisprudência desta Câmara,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS – OFENSA À TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO APONTADAS – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ADUZIDA NO HABEAS CORPUS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não indicadas as razões do porquê o acórdão questionado é eivado por ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração
. (N.U 1004428-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em 07/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) Destaquei

No mais, resta prejudicado o pleito de prequestionamento nas razões dos embargos.

Com essas considerações, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público e, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
não conheço
dos embargos de declaração, com fulcro no art. 51, inciso I-B do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023